Tribunal: TJMT
Processo: 0023788-70.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023788-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RAMOS DE ARRUDA - CPF: 603.822.791-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UILESMONE CARLOS DA CRUZ - CPF: 027.498.791-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DOIS DELITOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIÊNCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DO RÉU DEMONSTRADA NOS AUTOS – OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

Incide nas penas do art. 24-A do CP o agente que, mesmo cientificado da existência de medidas restritivas em seu desfavor, volta a se aproximar da ofendida, contra a sua vontade.

A certidão do oficial de justiça, certificando que intimou o acusado, goza da presunção de veracidade, a qual só poderá ser desconsiderada com provas de que não espelha a verdade.

O delito de violação de domicílio é um crime de mera conduta, ou seja, não há previsão de resultado material, e consuma-se com a entrada ou permanência do agente na casa, ou dependências do imóvel, contrariando a vontade do morador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Ramos de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o condenou por violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, à
pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto
– Id. 172246880,
pp. 1-21
.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição dos crimes que lhe foram imputados, ao argumento de que “
não poderia ser condenado por descumprimento de medida protetiva que sequer foi intimado formalmente”,
bem ainda, porque
“sequer chegou a entrar na casa, conforme afirmou a própria vítima em seu depoimento”
–
Id.
172246888.

Contrarrazões, pelo desprovimento – Id. 172246892.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 180850188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“... Ressai do autuado que, no dia
12 de junho de 2019
, por volta das 01h00min, na residência localizada na Rua 17, nº 08, quadra 19, Bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT, o denunciado
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
em favor Uilesmone Carlos da Cruz, bem como,
entrou clandestinamente, na casa da vítima.

Desponta dos autos inquisitoriais que a vítima foi casada com o denunciado por 06 (seis) anos, contudo, na data dos fatos, estavam separados há 03 (três) meses.

Conforme restou apurado, a vítima possui medidas protetivas (nº 1011786-54.2019.8.11.0041) em desfavor do denunciado, o qual fora intimado da decisão que determinou as medidas protetivas no dia
28 de março de 2019
(doc. anexo), porém não respeitou a ordem judicial.

Verifica-se que, na data dos fatos, ao chegar em casa, a vítima avistou o denunciado dentro da sala da sua residência, o qual invadiu o imóvel sem o seu consentimento. Na ocasião, a vítima acionou a guarnição policial, sendo detido o denunciado ...”
– Id. 172249380, p. 2.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do
art. 150, § 1º
,
c/c
o
art. 61, inciso II, alínea “
f
”, nos termos do art. 69, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei 11.340/06,
à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nesta instância recursal, a defesa pede a absolvição do apelante
, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP.

Sem razão
.

O delito previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/2006
, tutela a manutenção do respeito às decisões judiciais, apresentando também
natureza formal
, de modo que se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico, cumprindo ressaltar que para a caracterização do delito é imprescindível ainda a
ciência da decisão

judicial
, isto é, que o agente tenha sido intimado acerca das restrições.

No caso dos autos, de acordo com Certidão juntada no Id. 172249380, p. 54, foi atestado pelo Oficial de Justiça que:

“... dirigi-me na Rua 13 – Quadra 73 – Casa30 – Bairro Pedra 90 – procedi a INTIMAÇÃO do Sr. JOSÉ RAMOS DE ARRUDA, da Liminar – Protetiva Deferida, que bem ciente ficou recebeu o mandado, exarou o seu ciente no mandado ...”

Nota-se, assim, que os argumentos lançados pela Defesa no sentido de que o réu não teria sido intimado sobre as medidas protetivas deferidas, não se sustentam.

A intimação, pelo que consta, foi realizada formalmente, tendo o Oficial de Justiça atestado que o réu ficou ciente do inteiro teor do mandado.

No ponto, convém destacar que não há que se cogitar de qualquer vício, pois a intimação feita atingiu a sua finalidade, que era dar ciência ao réu acerca das medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima, sendo que o prejuízo ora alegado pela defesa não encontra respaldo.

Sabe-se que os atos emanados por Oficial de Justiça são dotados de fé pública e a certidão emitida por ele possui presunção de veracidade e de legitimidade, de certo que a mera declaração em contrário, diga-se, de que não foi intimado ou de que não foi devidamente cientificado acerca das medidas protetivas que haviam sido deferidas em seu desfavor, não basta para anular o ato, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, trago a seguinte jurisprudência:

“... Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Intimação. Certidão do oficial de justiça. Presunção de veracidade. Ausência do acusado na audiência. Prejuízo não demonstrado. Nulidade não acolhida.

1 - A certidão do oficial de justiça, certificando que intimou o acusado para a audiência de instrução, goza da presunção de veracidade.
Só pode ser desconsiderada com provas de que não espelha a verdade, provas essas que devem ser produzidas por quem alega a não veracidade.

2 - Não demonstrado que, com a ausência do acusado na audiência de instrução, sofreu sua defesa prejuízos, não se declara a nulidade do ato, ainda mais se na audiência, em ação penal por crime tributário, a presença dele em nada alteraria, sobretudo se as provas eram basicamente documentais e a tese de defesa era de que ele tinha créditos tributários para compensar com a dívida tributária.

3 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. 4 - Embargos não providos...”
(TJDF, Acórdão 1372773, 07075286920198070014, Relator: Jair Soares, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 23.9.2021, publicado no PJe: 25.9.2021.

Além do mais, não há motivos que justifiquem o afastamento da presunção de legalidade do ato praticado pelo Oficial de Justiça, pois presentes nos autos a certidão atestando que o meirinho falou com réu pessoalmente, dando ciência de todo o teor do mandado de intimação emitido pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá, não havendo qualquer prova em sentido contrário.

Assim, não há falar que o apelante não tinha ciência da existência da decisão judicial que concedeu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, e nem de vício processual, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange ao delito de violação de domicílio, a defesa pugna pela a absolvição do apelante, por ausência de dolo, sustentando que no dia do fato o acusado sequer entrou na residência da ofendida, e, nas vezes em que frequentou o local, foi com o consentimento da vítima, quando lá pernoitou com sua permissão.

Como se sabe, o delito de violação de domicílio é um crime de mera conduta, ou seja, não há previsão de resultado material, e consuma-se com a entrada ou permanência do agente na casa, ou dependências do imóvel, contrariando a vontade do morador.

Acerca do referido tipo penal, colaciono o escólio do doutrinador Rogério Sanches da Cunha,
in verbis:

“A conduta criminosa consiste em
entrar ou permanecer na casa alheia ou em suas dependências (pátio, quintal, garagem, jardins etc.) devendo a ação ser praticada clandestinamente ou astuciosamente, sempre contra a vontade de quem de direito
. Entra em casa quem adentra num imóvel, seja atravessando porta, janela, muro ou cerca”
(Manual de Direito penal: parte especial, p. 220, 8. Ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM,2016). Destaquei.

Ademais, importante frisar que o crime de violação de domicílio busca proteger não a posse ou a propriedade, mas a liberdade privada e a vida doméstica do morador, punindo a sua ilegal perturbação e, quando a atividade delitiva é perpetrada no contexto da Lei n. 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e/ou familiar.

No caso, a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência – Id. 172249380, pp. 5-6, auto de prisão em flagrante – Id. 172249380, p. 4, auto de apreensão – Id. 172249380, p. 14, termo de depoimento – Id. 172249380, pp. 9-12, termo de declaração – Id. 172249380, pp. 17-18 e decisão que deferiu as medidas protetivas – Id. 172249380, pp. 19-23, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Igualmente, a autoria da infração ressai induvidosa a partir da própria confissão do réu nas duas fases da persecução penal, aliada aos relatos da vítima e às declarações extrajudiciais dos policiais que atenderam a ocorrência.

Em seu depoimento na etapa inquisitiva, a vítima
Uilesmone Carlos da Cruz
narrou que, diante as agressões e ameaças perpetradas pelo acusado, obteve judicialmente a concessão de medidas protetivas.

Contudo, o réu continuou invadindo a sua residência, e, no dia do fato, fora surpreendida com sua presença no local, sem que tivesse sido convidado, oportunidade em que pediu para o seu filho chamar a polícia; que assim que a guarnição chegou, apresentou a decisão judicial da medida protetiva, e os policiais fizeram a prisão do acusado – Id. 172249380, pp. 17-18.

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida confirmou a ocorrência dos fatos, dizendo que frequentemente o acusado invadia a sua residência, e nesse dia ele pulou o muro; quando percebeu a presença do acusado em seu quintal, pediu para o seu filho chamar a polícia; que depois daquele fatídico dia, o apelante continuou a descumprir a medida protetiva, tanto que logo que saiu do presídio, ligou e enviou mensagem; que diante dessa situação, mudou para um apartamento, e já teve vez em que acordou pela madrugada e o acusado estava na porta da casa, no novo endereço; que não existe mais vínculo que justifique a aproximação do réu com ela – Relatório de Mídias – Id. 172246864.

A corroborar, tem-se a declaração do policial
Aroldo Laurindo Ferreira
, que em sede policial declarou,
in verbi:

“... QUE A GUARNIÇÃO DA VIATURA 3408 FOI ACIONADA VIA CIOP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE QUEBRA DE MEDIDA PROTETIVA; QUE JÁ NO ENDEREÇO, JUNTAMENTE COM A GU 2668 (SGT RODRIGUES E SD PM R. MAGALHÃES), A VTR 3408 CONVERSOU COM A VÍTIMA, A QUAL RELATOU QUE SEU EX-CONVIVENTE NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO DO CASAL E TERIA PULADO O MURO DE SUA RESIDÊCIA DIVERSAS VEZES NO DIA DE HOJE, SENDO QUE TERIA FEITO O MESMO EM DIAS ANTERIORES, DESCUMPRINDO, ASSIM, A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MANTER DISTÂNCIA, CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO; QUE DIANTE DISTO, AS GUARNIÇÕES PROCEDERAM A DETENÇÃO E ALGEMAMENTO DO SUSPEITO, QUE SE ENCONTRAVA NA ÁREA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA
– Id. 172249380.

Por sua vez, ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante
José Ramos
confessou as acusações, sustentando estar arrependido, e afirmou que nessa ocorrência não ameaçou a ofendida – Id. 172249380, p. 25.

Em juízo, o acusado confirmou que estava na residência da vítima, todavia, só teve ciência da medida protetiva quando recebeu voz de prisão dos policiais, pois acreditava que ainda residia naquele local – Id. 172246864.

Como se sabe, em situações como a retratada nos autos, de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, longe dos olhos de testemunhas e sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância probatória, por ser a principal prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, e seus relatos encontram conforto em outros elementos de convicção.

Sobre o tema trago o seguinte julgado:

“... É insustentável alegação de falta de provas para tipificar a conduta de violação de domicílio do réu em face da ex-mulher, se o conjunto probatório revela a palavra firme e segura da vítima ajustada às provas testemunhais. 2. Incabível, em sede de recurso de apelação, a pretensão de revogação do sursis concedido na sentença, porquanto, tal pretensão poderá ser requerida após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória a ser realizada pelo juízo da execução penal, momento em que poderá, inclusive, renunciar ao sursis, concordando ou não com as condições estabelecidas ...”
(N.U 0020848-74.2015.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.11.2019, Publicado no DJE 19.11.2019).

E, ainda que a defesa técnica sustente que a vítima permitia que o acusado pernoitasse em sua residência, há de se ter em conta que, independentemente de permissão pretérita, o consentimento da vítima acerca da entrada ou permanência no imóvel deve ser averiguado no momento em que solicitado.

Nesse sentido, é o entendimento doutrinário acerca do tema,
in verbis:

“Temos dois momentos distintos: primeiramente, uma permissão legal do dono da habitação para que o agente entre nela; em momento posterior a sua permanência não é mais aceita, mas ele se recusa a retirar-se de lá. Por se tratar de crime de ação múltipla, se o agente entrar clandestinamente e, ao ser descoberto, insistir em permanecer na habitação, haverá crime único. Qualquer uma das condutas (entrar ou permanecer) dever ser praticada de forma clandestina (às ocultas, sem o consentimento do morador, astuciosa (mediante emprego de fraude) ou contra a vontade expressa (manifestação certa e precisa, induvidosa) ou tácita (deduzida das circunstâncias) de quem de direito (dissentimento, proibição desobedecida) ”.
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito penal: parte especial, p. 220).

Nesse contexto, entendo que a prática da conduta descrita no art. 150, §1º, do Código Penal encontra-se devidamente comprovada nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que José Ramos de Arruda efetivamente invadiu o domicílio de sua ex-companheira no período noturno, fazendo-o contra a vontade da ofendida.

Sendo assim, demostrada a materialidade e autoria do delito, não há como ser acolhida a tese absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024